Tribunal: TJDFT
Processo: 0728743-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPRA DE VEÍCULO USADO. APLICAÇÃO DO CDC. DEFEITO. INVIABILIDADE DA UTILIDADE DO BEM. VÍCIO OCULTO. COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FABRICANTE. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. DEVER DE REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. Preliminar rejeitada.
2. Se o perito judicial elaborou o laudo de forma técnica e rica em detalhes, contando, inclusive, com o acompanhamento de assistente técnico, de gerente pós-venda e de um engenheiro, todos designados pela ré, atuando com imparcialidade, verifica-se que seu trabalho é dotado de presunção de veracidade e legitimidade, que só pode ser infirmada por prova em contrário, que, no caso dos autos, não foi produzida.
3. Demonstrado pelo laudo pericial que não há indícios de que o defeito do veículo decorreu de mau uso e que, apesar de algumas manutenções terem sido realizadas fora do prazo, este fato não interferiu no automóvel, concluindo-se, com isso, que se trata de vício oculto, deve a fabricante arcar com o conserto e demais danos suportados pelo consumidor.
4. Quando a relação entre as partes é normatizada pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos seus arts. 2o e 3o, todos aqueles que participam da cadeia econômica referente ao fornecimento do produto respondem pelos danos eventualmente suportados pelo consumidor, cabendo ressaltar que a responsabilidade da fabricante é objetiva.
5. Se a situação vivenciada pelo consumidor, por certo, causou-lhe angústias, aborrecimentos e transtornos que extrapolam os comuns do cotidiano, frustrando as legítimas expectativas do consumidor que adquiriu um veículo de marca renomada, com a expectativa de seu uso normal, deparando-se com um defeito grave o suficiente para gerar a sua inutilização por mais de um ano, está configurado o dano moral sofrido.
6. Na fixação do valor devido a título de danos morais, deve-se sopesar a conduta do ofensor e o dano sofrido pela vítima, atentando-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que o valor sirva para desestimular a reiteração de condutas abusivas, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa pelo ofendido.
7. Apelo não provido.